Tribunal: TJDFT
Processo: 0744516-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere dos autos, o objeto desta impetração estava volvido, em sede de liminar, à concessão de provimento destinado à cominação à autoridade impetrada da obrigação de promover a imediata remoção e internação da impetrante em leito de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI de hospital integrante da rede hospitalar pública local, e, quanto ao mérito, à confirmação do provimento liminar. Conquanto concedido o provimento antecipatório, não viera a ser consumado, e, segundo reportado pela Central de Regulação da Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a impetrante viera a óbito. Diante das implicações que o fato irradia, fora determinada a intimação do ilustrado patrono da impetrante para colacionar aos autos a respectiva certidão de óbito, de forma a ser encaminhada solução ao mandamus em conformidade com os fatos ocorridos após seu aviamento. Atendendo ao chamamento, o ilustrado patrono da impetrante acorrera aos autos e, corroborando o reportado, coligira aos autos a certidão de óbito da impetrante, ocasião em que postulara a conversão do mandamus em ação de perdas e danos, o que é inviável. Com efeito, o falecimento da impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, porquanto afigura-se inviável a habilitação dos herdeiros em substituição, considerando que o direito líquido e certo postulado na ação mandamental é personalíssimo e intransferível. É que, com o óbito da impetrante, provimento jurisdicional pleiteado se tornara inócuo, posto que a pretensão deduzida tinha por objeto a prestação de serviço de saúde adequado à sua pessoa, prestação de natureza personalíssima e conteúdo mandamental. Falecida a impetrante, destarte, o objeto da prestação se exaurira, determinando e encaminhando o mandamus à extinção, sem resolução do mérito, pois inviável a realização de substituição processual diante da natureza da prestação. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTODA IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DA SUCESSORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA PREVISTA NO ART.1021, § 4o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA E DE INTERESSE RECURSAL.1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão que, tendo em vista o falecimento da impetrante do mandamus, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que entendeu pela ausência de interesse processual no prosseguimento da Ação e denegou a Segurança, declarando extinto o feito, sem resolução do mérito. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada de que, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima do Mandado de Segurança, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos herdeiros a possibilidade de acesso às vias ordinárias. A propósito: EDcl no AgRg no RE nos EDcl no MS 16.597/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16.12.2016; MS 17.372/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 8.11.2011; EDcl no MS 11.581/DF, Rel.Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 1o.8.2013.(...)”(AgInt nos EDcl no RMS 55.146/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 16/11/2018) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Em face ao caráter mandamental da ação e a qualidade personalíssima do pedido principal, inadmissível a habilitação dos herdeiros por morte do impetrante, ressalvada a possibilidade de recorrerem às vias ordinárias. 2. Extinção do processo sem julgamento de mérito.” (REsp 89.882/MG, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/1998, DJ 14/12/1998, p. 266) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA DE DIREITO PERSONALISSIMO. MORTE DO IMPETRANTE. PERDA DO OBJETO. - NA HIPOTESE EM QUE SE POSTULA, POR VIA DE MANDADO DE SEGURANÇA, A DEFESA DE DIREITO DE CARATER PERSONALISSIMO, A AÇÃO CONSTITUCIONAL PERDE O OBJETO COM O FALECIMENTO DO IMPETRANTE, UNICO TITULAR DO EXERCICIO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. - RECURSO ORDINARIO QUE SE JULGA PREJUDICADO.” (RMS 2.415/ES, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/1996, DJ 21/10/1996, p. 40271) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERNAÇÃO EM UTI. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. (...) 2. O falecimento do impetrante acarreta a extinção do processo, porquanto inviável a habilitação de herdeiros, haja vista a natureza personalíssima do direito deduzido na ação mandamental. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Extinção do mandado de segurança, sem julgamento do mérito. Segurança denegada.”(Acórdão no 963752, 20160020184750MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 259) “MANDADO DE SEGURANÇA (120) IMPETRANTE: LUISA MARTINS DA CUNHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E M E N T A MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ÓBITO SUPERVENIENTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o falecimento da impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, uma vez que a habilitação de herdeiros no feito se mostra inviável, notadamente quando o direito líquido e certo postulado é personalíssimo e intransferível. 2. Segurança denegada.” (Acórdão no 1019481, 07033603720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ÓBITO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.A morte do impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, sendo inviável a habilitação dos herdeiros no feito, pois o direito líquido e certo postulado na ação mandamental é personalíssimo e intransferível. Segurança denegada.” (Acórdão no 966286, 20160020257362MSG, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2016, publicado no DJE: 20/9/2016. Pág.: 115) Deve ser assinalado, por fim, que o ventilado pelo douto patrono da impetrante no sentido da conversão do mandamus em ação indenizatória soa desconforme com a ritualística processual e juridicamente inviável. A par de concedida a prestação mandamental em caráter provisório, com a notificação da autoridade impetrada, denotando a estabilização da relação processual, determinando que a conversão demandaria prévia assentimento do Distrito Federal, a ação está transitando perante esta Câmara Cível, diante da opção de ser manejada em face do Secretário de Saúde, enquanto a ação sinalizada deverá ser direcionada ao ente público e endereçada ao juízo fazendário de primeiro grau. Esses fatos e nuanças processuais denotam que, a par da inviabilidade processual, a conversão demandaria, em verdade, completo refazimento da peça inicial, o que não se afigura consoante as regras procedimentais, com adequação, inclusive, da composição passiva e do juízo competente para processar a ação. O pedido, demais de tudo, a par de inusitado e desconforme com as regras processuais, milita em descompasso com os interesses dos próprios interessados, pois inexoravelmente lhes é mais conveniente e adequado a formulação de ação apropriada, perante o juiz competente, postulando a indenização que aventaram, instruindo-a, com facilidade, com cópia destes autos, para lastrearem o que ventilaram e içarão como causa de pedir de eventual pedido indenizatório. Diante do exposto e do havido, desaparecido o objeto da impetração e inviabilizada a realização de substituição processual ou a convolação da ação mandamental em ação ordinária, extingo este mandamus, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, incisos IV e VI, do estatuto processual. Sem custas e sem honorários. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator